Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010873-55.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.

DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1010873-55.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: JOSIAS DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposta por
CAIXA SEGURADORA S.A.,
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso

de apelação e o proveu parcialmente.

A agravante sustenta em apertada síntese que ficou provado nos autos que a parte segurada não enviou os todos documentos solicitados para a regulação do sinistro, motivo pelo qual não há que falar em reparação de dano moral.

Assevera que não há como imputar à seguradora o dever de comprovar fato negativo, isso é, que não teria solicitados os documentos.

Aduz que a solicitação de documentação
o complementar encontra amparo jurídico contratual, em consonância com o que estabelecem as Condições Gerais do seguro em testilha e a Circular no 302 da SUSEP. Além disso, conforme dispõe o art. 476 do Código Civil.

Afirma que o sinistro foi comunicado, contudo não houve a entrega da documentação básica completa necessária para análise do sinistro.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e afastar a reparação do dano moral. (id. 260592187)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 260735195)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso de apelação e o proveu parcialmente.

A agravante em aperada síntese busca a reforma da decisão para afastar a reparação por dano moral que lhe foi imposta, sob o argumento de que o agravado é que não cumpriu com a obrigação e não apresentou os documentos necessários para a regulação do sinistro.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Colhe-se dos autos que o apelado
adquiriu um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, o que o obrigou a contratar seguro habitacional com cobertura para morte e invalidez permanente, seguro este contratado com a apelante CAIXA SEGURADORA S.A.

O apelado JOSIAS DIAS DA SILVA em 2017 foi diagnosticado com invalidez permanente após perícia médica oficial, e

comunicou o sinistro à Caixa Seguradora em 2018 quando oficialmente foi aposentado, apresentando toda a documentação necessária.
No entanto, a seguradora, ora apelante não apreciou o pedido, não quitou o saldo devedor o que motivou o ajuizamento da ação, e por isso também o apelado continuou a pagar as parcelas do financiamento imobiliário.

Do exame dos autos, muito embora a apelante afirme ter solicitado os documentos complementares ao apelado e que ele por desídia não os apresentou, não há nenhuma prova nesse sentido, como bem consignado na sentença
.

Dessa forma, quem não cumpriu a obrigação contratual foi a apelante CAIXA SEGURADORA S.A. e de consequência causou prejuízo ao apelado que mesmo tendo direito contratualmente garantido, teve que arcar com o pagamento integral da parcela do financiamento imobiliário.

Rejeito a preliminar.

(...)

A apelante pretende afastar a condenação que lhe foi imposta por dano moral, porém, como bem fundamentado na sentença, ficou evidente a sua negligência “
em apreciar e conceder a cobertura securitária devida, mesmo após a apresentação de toda a documentação exigida pelo contrato, caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. A demora injustificada e a omissão da ré causaram ao autor sofrimento e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação”.

Como se vê, a decisão agravada apreciou os argumentos trazidos por ambas as partes, especialmente a respeito da apresentação dos documentos necessários para a regulação do sinistro e a demora injustificada para apreciação do pedido administrativa por parte da agravante, razão pela qual não há como modificar a decisão agravada, pois ficou caracterizado no dano moral.

O descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi favorável.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025